Tribunal: CARF
Processo: 10880.723788/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.723788/2015-14
ACÓRDÃO
9202-011.350 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2010 a 30/11/2012
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. PRESSUPOSTOS. SALÁRIO-
MATERNIDADE.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO.
SIMILITUDE
FÁTICA.
INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de indicação de qual seria a legislação tributária interpretada de
forma divergente obsta o conhecimento do recurso especial.
Não merece seguimento o recurso de divergência que falha em demonstrar
a similitude-fática das situações apreciadas nos acórdãos recorridos e
paradigma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis
Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.350 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.723788/2015-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto por JBS S/A em face do
acórdão de no 2301-006.507, integrado pelo decisium de no 2301-008.477, ambos proferidos pela
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara desta Segunda Seção que, por maioria de votos,
conheceu parcialmente do recurso, rejeitou as preliminares; e, no mérito, negou provimento ao
seu recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa das retromencionadas decisões e seus
respectivos dispositivos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2010 a 30/11/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Nos termos do Decerto 7.235, somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
AUTUAÇÃO FORA DO DOMICÍLIO DA SEDE -
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. Súmula CARF
no 27.
DILIGÊNCIA - INDEFERIMENTO
A diligência somente deve ser realizada quando motivada pela necessidade de
verificação de dados técnicos ou fáticos, não se prestando para suprir provas que
o impugnante deixou de apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal ou
quando de sua impugnação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo está sujeita à incidência dos
juros de mora a partir do mês subsequente ao do vencimento. É legítima a
incidência de juros sobre a multa de ofício, sendo que tais juros devem ser
calculados pela variação da SELIC. (f. 1.142)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações d
inconstitucionalidade e da matéria preclusa, rejeitar as preliminares e no mérito,
negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Virgílio Cansino
Gil, que votaram por converter o julgamento em diligência. (f. 1.142)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2012 EMBARGOS INOMINADOS.
O erro material verificado no acórdão é sanável pela via dos embargos
inominados.
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.350 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.723788/2015-14
3
A matéria a ser apreciada em sede de embargos inominados limita-se a parte da
decisão afetada pelo lapso manifesto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUSPENSÃO.
Não há previsão legal de imediata suspensão do processo administrativo fiscal
face ao reconhecimento de Repercussão Geral em sede de julgamento de
Recurso Extraordinário.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
As bases de cálculo das contribuições previdenciárias (aplicáveis às contribuições
para outras entidades e fundos) apuradas nas autuações tratadas no presente
processo são identificadas em conformidade com o que dispõe a Lei n°
8.212/1991.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIO SUCESSOR.
A qualidade de sucessor obriga o sujeito passivo a prestar esclarecimentos
exigidos no curso da ação fiscal, ainda que referentes a período anterior à
aquisição da sucedida; bem como a responder pelo crédito tributário exigido, o
que inclui os encargos penais e moratórios.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS. FPAS
Por força da classificação de FPAS identificada pela fiscalização, qual seja a 507
(setor industrial) e 531 (setor de abate), não infirmada pela recorrente, impõe-se
a contribuição para as outras entidades e fundos consideradas na autuação.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS. SEBRAE.
As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei
8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001. (f. 1.399)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado,
reratificar o acórdão 2301- 006.507 de 8 de outubro de 2019, de modo a negar
provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Letícia Lacerda
de Castro, que na matéria devolvida, deram provimento parcial para excluir da
base de cálculo o salário maternidade. (f. 1.399)
Cientificada, apresentou o recurso especial (f. 1.433/1.499) suscitando suposta
divergência na interpretação da legislação tributária com relação às seguintes temáticas:
a) nulidade do acórdão recorrido por ausência de pronunciamento sobre
argumentos da defesa;
b) atribuição de responsabilidade tributária – artigo 133 do CTN;
c) não-incidência de contribuições sociais sobre verbas indenizatórias ou não
habituais;
d) não-incidência de contribuições sociais sobre abono especial/abono de férias
(art. 144 da CLT);
e) não-incidência de contribuições sociais sobre primeiros quinze dias que
antecedem o auxílio-doença;
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.350 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.723788/2015-14
4
f) não-incidência de contribuições sociais sobre salário maternidade;
g) não-incidência de contribuições sociais sobre auxílio-transporte pago em
pecúnia;
h) não-incidência de contribuições sociais sobre auxílio creche;
i) não-incidência de contribuições sociais sobre terço constitucional de férias;
j) não-incidência de contribuições sociais sobre abono constitucional de férias e
respectivo adicional;
k) não-incidência de contribuições sociais sobre férias indenizadas não gozadas;
l) não-incidência de contribuições sociais sobre férias propriamente ditas;
m) não-incidência de contribuições sociais sobre vale-alimentação pago em
n) não-incidência de contribuições sociais sobre salário estabilidade acidente de
trabalho;
o) não-incidência de contribuições sociais sobre horas extras e respectivo
adicional;
p) não-incidência de contribuições sociais sobre horas extras do banco de horas;
q) não-incidência de contribuições sociais sobre adicional noturno e adicional de
insalubridade; r) não-incidência de contribuições sociais sobre sobreaviso;
s) não-incidência de contribuições sociais sobre adicional de transferência;
t) não-incidência de contribuições sociais sobre prêmios e gratificações não
u) não-incidência de contribuições sociais sobre quebra de caixa;
v) não-incidência de contribuições sociais sobre descanso semanal remunerado;
w) não-incidência de contribuições sociais sobre auxílio-aluguel (não habitual);
x) não-incidência de contribuições sociais sobre auxílio educação;
y) não-incidência de contribuições sociais sobre 13o salário;
z) não-incidência de contribuições sociais sobre ajuda de custo;
aa) impossibilidade de sucessão de multa e juros – art. 132 do CTN.
O despacho inaugural de admissibilidade, acostado às f. 1.646/1.674, houve por
bem dar seguimento parcial ao recurso especial interposto, de modo que devolvida a esta Câmara,
a discussão acerca de uma única temática: “f – não incidência de contribuições sociais sobre
salário-maternidade.” (f. 1.673)
Irresignado com o conhecimento parcial, manejou agravo (1.688/1.721), o qual
fora rejeitado em despacho às f. 1.734/1.748.
Contrarrazões apresentadas – vide f. 1.791/1.804 – sem insurgência quanto ao
conhecimento parcial do recurso de especial de divergência, limitando-se pleitear a manutenção
da decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.350 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.723788/2015-14
5
VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Consabido que para a realização da admissibilidade há de ser verificado o
preenchimento dos pressupostos especificamente trazidos nos arts. 118 e 119 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, bem como
aqueles de natureza geral.
Transcrevo, por oportuno, excertos do recurso especial na parte dedicada à
demonstração dos requisitos autorizadores do seu processamento quanto à única matéria
devolvida:
Em seu recurso voluntário a Recorrente demonstrou ser indevida a incidência de
contribuições previdenciárias sobre verbas indenizatórias ou não habituais
exigidas por meio do DEBCAD no 51.058.533-7, sob pena de violação do art. 110
do Código Tributário Nacional e artigos 22 e 28 da Lei no 8.212/1991.
O v. acórdão no 2301-008.477, valendo-se das razões de decidir da DRJ,
entendeu que os créditos tributários exigidos por meio do DEBCAD no
51.058.533-7 foram corretamente calculados, nos termos da Lei no 8.212/1991,
sendo taxativas as verbas que não devem integrar a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Aduz, ainda, que não compete a autoridade administrativa declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, pois essa competência
foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário, não podendo o órgão
julgador desconsiderar norma válida no ordenamento jurídico por expressa
vedação contida no art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
Contudo, cumpre consignar que não se pretende, nesta esfera administrativa, a
análise da constitucionalidade da legislação aplicada, nem tampouco sua
legalidade; ao contrário, busca-se, apenas e tão somente, a obediência aos
parâmetros fixados em nosso ordenamento jurídico.
Não se trata, portanto, de afastar a constitucionalidade ou legalidade da norma,
mas sim de interpretar o ordenamento jurídico, inclusive, com base na
jurisprudência do STJ e STF, a fim de evitar a repetitiva judicialização de
demandas, tão danosas ao orçamento público.
Tanto é verdade, que diferentemente do v. acórdão no 2301-008.477, este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em outras oportunidades, decidiu
por afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas
indenizatórias ou não habituais.
Exemplificativamente, a interpretação conferida pelo acórdão recorrido sobre o
disposto no art. 144 da CLT c/c art. 28, § 9o, alínea “e”, da Lei no 8.212/1991, no
sentido de que seria válida a cobrança de contribuições previdenciárias e de
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.350 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.723788/2015-14
6
terceiros sobre o abono especial/abono de férias, claramente diverge da
jurisprudência do CARF sobre a matéria, notadamente das conclusões tomadas
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF no acórdão 2302-01.552 (decisão
paradigma), in verbis:
(...)
Sob o mesmo viés, cumpre trazer à baila o acórdão paradigma no 2401-008.339
(doc. 06), que, diante da natureza eminentemente não remuneratória da verba
atinente aos quinze dias que antecedem o auxílio-doença, excluiu esta rubrica da
base de cálculo das contribuições previdenciárias:
(...)
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
JURISPRUDÊNCIA
UNÍSSONA.
STJ.
STF.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba atinente
aos quinze dias que antecedem o auxílio-doença, na forma reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no
1.230.957/RS,
julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em
incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica. A
propósito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 611505 (Tema 482
- Incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo
empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença), em
julgamento realizado no dia 31/08/2020, por maioria, rejeitou os embargos
de declaração, considerando irreparável a decisão que assentou inexistente
repercussão geral na matéria debatida no recurso extraordinário (Plenário,
Sessão Virtual de 21.8.2020 a 28.8.2020).
SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o Tema 72 da
repercussão geral (inclusão do salário-maternidade na base de cálculo
da Contribuição Previdenciária incidente sobre a remuneração), deu
provimento ao recurso extraordinário, para declarar, incidentalmente,
a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária
sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, § 2o, da Lei no 8.212/91,
e a parte final do seu § 9o, alínea a, em que se lê "salvo o salário-
maternidade”. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a
incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre
o salário maternidade" (Plenário, Sessão Virtual de 26.6.2020 a
4.8.2020). Contudo, na situação dos autos, o contribuinte não comprovou a
incidência tributária sobre o salário-maternidade. (destaques no original)
(...)
Seguindo o mesmo racional, o acórdão paradigma acima transcrito afastou a
incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, sobretudo
porque a segurada está afastada de suas funções laborais, em decorrência
necessária da proteção da maternidade e do próprio recém-nascido, não podendo
ser considerada como uma verba retributiva ao trabalho. Ponderou-se, ainda, o
fato de que o STF, em sede repercussão geral (RE 576.967), afastou a exigência
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.350 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.723788/2015-14
7
da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, em respeito ao §2o do
art. 62 do RICARF
Como se vê, enquanto o acórdão paradigma (doc. 06) consigna que não há
incidência de contribuição previdenciária sobre a importância paga nos quinze
dias que antecedem o auxílio-doença e sobre o salário maternidade (por não se
enquadrarem na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória), o acórdão recorrido mantém o cálculo dos créditos tributários em
exigência considerando as rubricas em questão, confira-se:
Dessa feita, considerando-se a legislação citada, a taxatividade das verbas
que não integram as bases de cálculo por força dessa legislação, entende-se
que não tem razão o contribuinte quando alega que não incidem
contribuições previdenciárias patronais, e por consequência, para outras
entidades e fundos, sobre: terço constitucional de férias, férias, auxílio-
doença e auxílio-doença- acidentário durante os primeiros quinze dias de
afastamento, salário pago em razão da dispensa de empregados durante o
período de estabilidade no emprego, salário-maternidade, horas extras e
respectivo adicional, horas extras do banco de horas, adicional noturno e do
adicional de insalubridade, sobreaviso (empregado de folga a disposição a
empresa conforme artigo 244 da CLT), adicional de transferência (artigo
469 da CLT), prêmios e gratificações não habituais, quebra de caixa
(ressarcimento por eventuais prejuízos que tenha sofrido ao lidar com
dinheiro em caixas), descanso semanal remunerado, auxilio aluguel não
habitual (verba paga para o empregado que é transferido para longe de sua
residência quando o empregador não lhe fornece moradia), 13o salário,
ajudas de custo. (f. 1.451/1.455, passim; sublinhas deste voto)
Da leitura do excerto, bem como do escrutínio dos acórdãos recorrido e único
paradigma indicado de no 2401-008.339, se faz possível constatar o não preenchimento de alguns
dos requisitos necessários para que tenha o recurso especial seguimento.
Primeiro, falha a recorrente em comprovar a similitude-fática entre a decisão
que manteve a tributação da parcela correspondente ao salário-maternidade e aquela que,
supostamente, a deteria decotado da base de cálculo. Confiram-se os fatos lançados no acórdão
paradigma:
Em relação ao salário maternidade, o raciocínio é similar à importância paga nos
quinze dias que antecedem o auxílio-doença. Isso porque, a não incidência das
contribuições sobre o salário maternidade, baseia-se no fundamento de que não
pode ser considerada como retributiva ao trabalho, tendo em vista se tratar de
verba paga em momento no qual a segurada está afastada de suas funções
laborais, em decorrência necessária da proteção da maternidade e do próprio
recém-nascido.
A propósito, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando
o Tema 72 da repercussão geral (inclusão do salário-maternidade na base de
cálculo da Contribuição Previdenciária incidente sobre a remuneração), deu
provimento ao recurso extraordinário, para declarar, incidentalmente, a
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.350 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.723788/2015-14
8
inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário
maternidade, prevista no art. 28, § 2o, da Lei no 8.212/91, e a parte final do seu §
9o, alínea a, em que se lê "salvo o salário-maternidade”. Foi fixada a seguinte
tese: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário maternidade" (Plenário, Sessão Virtual de 26.6.2020
a 4.8.2020).
(...)
Contudo, na situação dos autos, o contribuinte não comprovou a incidência
tributária sobre o salário-maternidade, de modo que os documentos acostados
apenas demonstram a incidência sobre a importância paga nos quinze dias que
antecedem o auxílio-doença.
Assim, entendo que devem ser excluídas do lançamento fiscal as parcelas
relativas as contribuições incidentes sobre valores pagos nos quinze primeiros
dias de afastamento por motivo de doença.
Seque houve a exigência de salário-maternidade no paradigma, o que o torna
inapto a comprovar o dissídio jurisprudencial, conquanto no acórdão recorrido inexiste dúvida
sobre a exigência de contribuição sobre a rubrica.
Além disso, não indica qual teria sido a legislação tributária interpretada de
forma divergente. Caso fosse possível superar a ausência de similitude-fática, somente haveria de
se cogitar, em verdadeiro esforço argumentativo, diferentes entendimentos acerca do que
constava no Regimento Interno do CARF, quando da interposição do recurso especial. No inc. I do
§1o do art. 62 do RICARF outrora vigente contida regra que permitia afastar a aplicação de uma lei
na hipótese de existência de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva.
Ficou evidente que o motivo de não aplicação da tese firmada pelo Guardião da
Constituição em âmbito administrativo pelo acórdão paradigma foi a carência de decisão
definitiva. Já no acórdão recorrido, somente relatada a existência do Tema de no 72, sem adentrar
nas querelas de sua imediata aplicabilidade ou não, eis que a verba, como dito sequer integrava a
autuação naqueles autos. Assim, não logrou êxito em sinalizar a qual dispositivo da legislação
tributária teria sido conferida interpretação díspar.
Deixo consignado, contudo, que no momento de execução dos acórdãos, atente-
se a autoridade fazendária acerca da existência de decisão já transitada em julgado, proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, que declara a inconstitucionalidade da exigência do salário-
maternidade sobre a cota patronal.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.350 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10880.723788/2015-14
9

Fl. 1815
DF CARF MF
Original